Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710515-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI contra decisão de ID 119092992, proferida em ação anulatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que a decisão agravada apresentou fundamentação equivocada; que devem ser anulados os créditos tributários oriundos dos autos de infração n. 17.275/14 e 17.299/2014; que não usufruía de regime especial à época dos fatos geradores dos autos de infração; que a exigência de pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias/produtos/insumos de origem animal é inconstitucional; que a Lei Distrital n. 1.254/96 não contém elementos suficientes para tipificar a antecipação sem substituição tributária. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nos autos de infração n. 17.275/14 e 17.299/2014, com a baixa nas inscrições de dívida ativa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas, ID 34160583. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acerca do suposto vício na fundamentação, vê-se que o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela baseou-se na higidez da Lei Distrital n. 1.254/1996 e do decreto que a regulamenta, sem a “necessidade de especificação e descrição das mercadorias, como premissa para a antecipação do fato gerador”. Portanto, ainda que tenha havido referência a regime especial de tributação, houve expressa rejeição do argumento central do agravante sobre a ilicitude da exigência de pagamento antecipado do ICMS. Em relação ao pedido liminar, não se encontra presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito. Inicialmente, imperioso destacar que não há aparente violação, por parte da autoridade tributária, ao entendimento consolidado no Tema n. 456 do Supremo Tribunal Federal, pois se decidiu, na oportunidade, que a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei de sentido estrito. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital n. 1.254/1996 configura o ato legislativo autorizador do pagamento antecipado do ICMS. Afirma o agravante que a circunstância da mencionada lei remeter a um decreto regulando a matéria resulta na sua inconstitucionalidade. Todavia, não se justifica a exigência de que a própria lei elenque as mercadorias que estariam sujeitas à antecipação, porquanto na própria Lei Distrital n. 1.254/1996 houve autorização para regulamentação da matéria (artigo 46). Ademais, a exigência do pagamento antecipado do ICMS está prevista na própria lei em sentido estrito. Por outro lado, é incompatível com o momento processual a declaração de inconstitucionalidade das causas de incidência do ICMS que “encontram disciplinadas pela Lei Distrital n. 1.254/1996 e seu Decreto regulador, de n. 18.955/1997 (...), porquanto tal sistema jurídico não foi declarado inconstitucional, goza da presunção de constitucionalidade e de legitimidade que ostenta todo ato normativo na ordem jurídica brasileira.” (Acórdão 1164564, 07183283820188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019). Dessa forma, eventual reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação distrital não se realiza liminarmente, submetendo-se à cláusula de reserva de plenário, constitucionalmente prevista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora